Tribunal: TJSP
Processo: 1055183-98.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura do medicamento "CANABIDIOL USA Hemp CBD 6000mg/60ml", a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura do medicamento "CANABIDIOL USA Hemp CBD 6000mg/60ml", a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas nos 96 e 102) – Limitação abusiva, nos termos dos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor – Recusa com base em taxatividade do rol da ANS – Afastamento, especialmente considerado o advento da Lei no 14.454/2022 – Aprovação, ademais, do uso de canabidiol pela ANVISA, nos termos das RDCs 327/2019 e 335/2020 – Recurso improvido.